Tribunal: TJMT
Processo: 1034828-87.2021.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1034828-87.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ELIANE FERREIRA MARQUES DE ALMEIDA - CPF: 544.466.191-87 (RECORRENTE), VALTER EVANGELISTA DE JESUS - CPF: 351.013.931-34 (ADVOGADO), VALDIRENE APARECIDA CAMPOS METELO - CPF: 020.610.621-13 (ADVOGADO), ARIOVALDO CUSTODIO DA SILVA - CPF: 008.658.126-08 (RECORRIDO), LUCIA MARIA LOPES DA SILVA - CPF: 008.766.511-55 (ADVOGADO), FRANCA, FRANCA & ALVES ADVOGADOS & ASSOCIADOS - CNPJ: 14.251.954/0001-81 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO Nº: 1034828-87.2021.8.11.0001

RECORRENTE: ARIOVALDO CUSTÓDIO DA SILVA

RECORRIDO: ELAINE FERREIRA MARQUES DE ALMEIDA

Data de Julgamento: 22 A 25/04/2024.

súmula de julgamento – art. 46 da lei nº 9.099/95.

EMENTA: RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM TUTELA DE URGÊNCIA – OFENSA AO ARTIGO 1.010, INCISOS II E III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – INADMISSIBILIDADE DO RECURSO INTERPOSTO PELA NÃO OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL DO RECORRENTE - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO OBJETIVO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO.

R E L A T Ó R I O

vide voto

V O T O R E L A T O R

1.

O recorrente busca reformar a decisão monocrática que julgou improcedentes os pedidos iniciais (id. 206910896).

2.

O recurso interposto pelo reclamado fundamenta-se em duas razões principais para a modificação da sentença proferida. Primeiramente, argumenta que a recorrida é responsável pela colisão traseira por ter infringido o Código de Trânsito Nacional (CTB) ao não manter a distância de segurança necessária, o que é corroborado pela jurisprudência que presume a culpa do condutor que colide na traseira de outro veículo. A ausência de provas robustas por parte da recorrida afastaria essa presunção de culpa reforça a necessidade de reforma da sentença. Em segundo lugar, contesta o valor dos danos materiais reclamados pela recorrida, argumentando que os orçamentos apresentados não condizem com a gravidade do acidente, visto que o conserto real do veículo do reclamante foi substancialmente mais baixo. Além disso, alega que testemunhas indicaram que o veículo da recorrida já possuía danos anteriores. Pugna pela reforma da sentença para a revisão da responsabilidade pela colisão e a adequação do valor dos danos materiais.

3.

Em suas contrarrazões, a reclamante refuta veementemente as alegações do recorrente, destacando que o recurso é manifestamente protelatório e destituído de novos fatos ou provas não considerados pelo juízo
a quo
. Sustenta que o acidente resultou da conduta negligente do recorrente, que atravessou repentinamente sua faixa durante a rotatória, conforme comprovado pelos relatos, vídeos e fotos juntados aos autos. Argumenta que agiu em conformidade com o CTB, enquanto o recorrente infringiu o art. 28 do mesmo código, ao não observar a atenção e cuidados necessários ao dirigir. Além disso, rebate a alegação do recorrente sobre o valor dos danos materiais, sustentando que os orçamentos apresentados foram baseados em reparos relacionados especificamente à colisão discutida, e que o juízo
a quo
já havia decidido pela indenização com base no orçamento de menor valor. Defende que os argumentos do recorrente não se sustentam diante das provas trazidas aos autos, concluindo pela manutenção integral da sentença proferida.

4.

A divergência central entre as alegações das partes reside na responsabilidade pelo acidente de trânsito. Enquanto o recorrente sustenta que a recorrida foi a única responsável pela colisão traseira devido à sua alegada falta de cautela e observância das leis de trânsito, a recorrida argumenta que o acidente foi causado pela conduta negligente do recorrente, que repentinamente atravessou sua faixa durante uma rotatória, resultando na colisão.

5.

Inicialmente, constata-se que o pedido de justiça gratuita formulado pela recorrente não foi apreciado pelo Juízo singular. Assim, defiro tal pleito, ressalvadas as hipóteses legais de revogação posterior do benefício.

6.

Pois bem.
Observa-se que o reclamado em suas razões recursais tenta rediscutir matéria já tratada na fase de instrução processual
,
fato não admissível, pois abarcado pela figura da preclusão
.

7.

Na verdade, a presente fase serve para que a parte irresignada com a sentença a combata por meio de recurso, buscando sua revisão, perante uma instância superior.

8.

Desse modo,
não sendo utilizado como deveria, fugindo de sua naturerza
,
o recurso sequer deve ser conhecido
.

9.

Nesse passo,
entendo que o recorrente não observou o princípio da dialeticidade em sua peça recursal
, deixando de apresentar argumentos suficientes que confrontassem de forma adequada os fundamentos da decisão recorrida.
Ao invés, reabriu discussão de matéria já preclusa.

10.

Cabe esclarecer que o princípio da dialeticidade exige que a parte recorrente não se limite a repetir os argumentos da inicial ou da defesa, mas sim, trazer uma verdadeira reflexão, com pontuais argumentos de irresignação sobre todos os aspectos da demanda e sob a ótica dos juízos de valor emitidos na decisão recorrida. Do contrário, poder-se-ia concluir que todos os recursos seriam uma mera repetição (inútil) de argumentos já decididos.

11.

Dessa forma, conforme já mencionado,
o recurso interposto não merece ser conhecido
, pois
ausente impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida
, com mera repetição desconexa dos argumentos elencados na marcha processual.

12.

O art. 932, inciso III, do CPC é claro ao dispor que:

Incumbe ao relator: (...) III –
não conhecer de recurso inadmissível
, prejudicado ou
que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida
;

13.

No mesmo sentido é o que dispõe o Art. 1.010:

A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: (...) III – as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

14.

De forma semelhante é o teor do art. 1.021, vejamos:

Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno,
o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada
.

15.

Nesse sentido, também, é a jurisprudência de diversos Tribunais pátrios e do Superior Tribunal de Justiça (STJ) (Súmula nº 182/STJ),
a ausência de argumentação adequada e específica que confronte os fundamentos da decisão recorrida acarreta a não admissibilidade do recurso de apelação
, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINAR -
VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO
.
A parte deve indicar os motivos de fato e de direito que levaram ao seu inconformismo com o ato judicial impugnado contrapondo os fundamentos da sentença, de acordo com o princípio da dialeticidade
-
Torna-se inconsistente a peça recursal que não combate os elementos da sentença, somente se referindo a outros, alheios, o que impede aferição do inconformismo e pontos para eventual reforma
- Não se conhece do recurso que não impugna os fundamentos da decisão guerreada. (TJ-MG - AC: 10309170002302001 Inhapim, Relator: Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 01/02/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/02/2022)

16.

De igual forma, é o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF):

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. (...).
FALTA INTERESSE PROCESSUAL DO IMPETRANTE
.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS 284 E 287 DO STF
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. (...). 2.
O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos, a teor do que dispõem as Súmulas 284 e 287 do STF
. 3. (...). (RMS – 30842. AGR/DF. Rel. Min. Luiz Fux. Data de julgamento: 24/02/2017)

17.

Ante ao exposto,
não conheço do recurso inominado interposto
,
em virtude da inobservância do princípio da dialeticidade
, mantendo na íntegra a sentença recorrida, nos termos em que foi proferida, conforme dispõe o art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

18.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024